Tribunal: TJDFT
Processo: 0756952-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO. RÉU ABSOLVIDO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E PROVA TESTEMUNHAL EM COMPATIBILIDADE COM AS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA.
1. O conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal e cárcere privado, em contexto de violência doméstica, corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito, pelo depoimento da vítima na delegacia e pelo rico relato da testemunha, impondo a condenação.
2. A retratação efetuada pela vítima em juízo perde credibilidade, quando isolada no conjunto probatório e justificada pela reconciliação do casal, não sendo suficiente para caracterizar um pronunciamento absolutório, quando há nos autos outros elementos que comprovam que a versão apresentada na delegacia é a que corresponde à realidade dos fatos
3. Apelação ministerial provida.